Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712886-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE MOREIRA SILVA AGRAVADO: FREDERICO DELMONDEZ RODRIGUEZ CERDEIRA D E S P A C H O Em atenção ao contido nos artigos 10 e 1017, I, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, todos do CPC, manifeste-se a agravante acerca do cabimento do agravo de instrumento, a teor do disposto no art. 1.015 do CPC, e sobre eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida por ocasião do julgamento de possível apelação (CPC, art. 1.009, § 1o) (STJ, REsp 1696396/MT), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator